Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716715-77.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS MITSURU WATANABE EMBARGADO: AGROPECUARIA MANGABEIRA LTDA - ME, MATRICE AGRONEGOCIOS LTDA D E S P A C H O MARCOS MITSURU WATANABE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56805094. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator